Tribunal: TJDFT
Processo: 0026203-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão contrária ao interesse da parte não implica, necessariamente, em ofensa às garantias constitucionais de petição e da ampla defesa, se o agravante exerceu, com a interposição de todos os recursos previstos na legislação, seu inconformismo, devidamente analisado e respondido nessa instância revisora, embora, contrariamente à sua pretensão.
2. A pretensão de extinção da pena acessória, imposta na sentença condenatória mantida em acórdão de apelação criminal, não se confunde com aquela imposta como medida cautelar alternativa à prisão preventiva, de modo que ela não pode ser excluída da condenação. A sua detração, por outro lado, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado do acórdão
3. Agravo regimental conhecido e não provido.